Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726829-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FELIPE ARAUJO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. A decisão agravada liberou os valores penhorados na conta do executado, através do sistema SISBAJUD, ao fundamento de que se trata de verba salarial. O agravante interpôs o presente recurso e postulou a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de salário ou 30% dos rendimentos do agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar ao juízo a quo a prolação de nova decisão determinando a penhora da restituição do imposto de renda do agravado e do valor encontrado via Sisbajud. Com efeito, os pedidos para penhora de salário ou percentual do rendimento do agravante, bem como a penhora da restituição do imposto de renda, não podem ser apreciados nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que tais pedidos não foram formulados ao juízo a quo. Além disso, os pedidos devem ser formulados em consonância com as razões recursais. Desse modo, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora